Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT) e da certidão de ID 18091761, há prevenção do eminente Desembargador ALVARO CIARLINI em razão do prévio julgamento da APC 0005888-59.2016.8.07.0020. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.